Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704934-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO JOAQUIM DE CASTRO EMBARGADO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A D E S P A C H O Excepcionalmente, manifeste-se o embargante sobre a inovação recursal alegada em sede de Contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator